Tribunal: TJMT
Processo: 0002955-50.2012.8.11.0018
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-01-26
Data de publicação: 2022-01-28

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0002955-50.2012.8.11.0018
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[L. V. GARCIA VEICULOS - ME - CNPJ: 04.720.286/0001-30 (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), LUZIA VICTOR GARCIA - CPF: 886.207.941-91 (APELANTE), JOSE GEREMIAS GARCIA JUNIOR - CPF: 912.777.601-87 (APELANTE), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/1444-36 (APELADO), LOUISE RAINER PEREIRA GIONEDIS - CPF: 322.152.159-68 (ADVOGADO), MARIA AMELIA CASSIANA MASTROROSA VIANNA - CPF: 156.942.148-03 (ADVOGADO), LUZIA VICTOR GARCIA - CPF: 886.207.941-91 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), JOSE GEREMIAS GARCIA JUNIOR - CPF: 912.777.601-87 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ORDINÁRIA DE COBRANÇA – TESE DE NULIDADE DE CITAÇÃO POR EDITAL REJEITADA – ESGOTAMENTO DE TODOS OS MEIOS PARA A CONCRETIZAÇÃO DO ATO – SENTENÇA MANTIDA –
RECURSO DESPROVIDO.

Segundo o art. 256 do Código de Processo Civil, far-se-á a citação por edital quando desconhecido ou incerto o réu; quando ignorado, incerto ou inacessível o lugar em que se encontrar; ou, nos casos expressos em lei.

Essa modalidade de citação configura medida excepcional, que só deve ser promovida após o esgotamento dos meios disponíveis para a localização do endereço do réu.

Na hipótese, frustradas as tentativas de citação, inclusive mediante consulta aos sistemas informatizados à disposição do Judiciário, tem-se como atendida a regra prevista no artigo 256 do CPC, que restringe a citação ficta ao réu desconhecido ou incerto, ou que, como acontece no caso, esteja em local ignorado, incerto ou inacessível.

R E L A T Ó R I O

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL N.o 0002955-50.2012.8.11.0018

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por
L. V. GARCIA VEÍCULOS-ME E OUTROS

em virtude da sentença proferida pelo Juiz da 2.a Vara Cível da Comarca de Juara que, nos autos da
Ação Ordinária de Cobrança
ajuizada pelo
BANCO DO BRASIL S.A.
, julgou procedente o pedido deduzido na Inicial para condenar
os Requeridos/Apelantes, de forma solidária, ao pagamento da dívida no valor de R$ 37.344,82 (trinta e sete mil, trezentos e quarenta e quatro reais e oitenta e dois centavos), devendo a quantia ser acrescida de juros de mora de 1% ao mês e correção monetária pelo índice INPC desde o vencimento.

Além disso, condenou os Requeridos a
o pagamento das custas e honorários advocatícios, estes fixados em 10% (dez por cento) do valor da condenação.

Em suas razões, os Apelantes alegam que é nula a citação editalícia,
vez que não houve cumprimento de todas as diligências necessárias para citação nessa modalidade.

Ressaltam que a citação ficta se trata de medida excepcional e somente deve ser adotada quando esgotados ou, ao menos, tentados outros meios de localização pessoal do executado.

Aduzem que não foram requisitadas informações aos órgãos públicos e concessionárias de serviços públicos, conforme prevê o art. 256, § 3.o, do CPC, em que pese o requerimento do Apelado.

Sob tais argumentos, pugnam pelo provimento do recurso, a fim de que seja anulada a citação editalícia, vez que o Exequente/Apelado não diligenciou no sentido de localizar os Executados/Apelados.

Contrarrazões apresentadas no ID. 109095965 – pág. 117/126.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMA. SR.a DES.a CLARICE CLAUDINO DA SILVA (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Ressai dos autos que o Banco Apelado ajuizou Ação Ordinária de Cobrança em face dos Apelantes, sob o argumento de que estes deixaram de efetuar os pagamentos do contrato de adesão de produtos bancários de pessoa jurídica, sendo que o montante atualizado da dívida, até julho de 2012, seria de R$ 37.344,82 (trinta e sete mil, trezentos e quarenta e quatro reais e oitenta e dois centavos).

Consta, ainda, que após o ajuizamento da ação, o Apelado realizou várias tentativas de citar os Apelantes, mas todas foram inexitosas, conforme descrito a seguir.

Em 05/11/2012, foi determinada a citação dos Requeridos por mandado no endereço constante no contrato firmado entre as partes, sendo o AR devolvido, em 21/01/2013, pelo motivo “END. INSUFICIENTE”.

Em 09/10/2013, o Autor peticionou nos autos informando novos endereços para que os Requeridos fossem citados, todavia, também restou inexitosa.

Em 09/07/2015, o Banco Apelado pugnou pela citação dos Apelantes por edital, uma vez que não foram localizados, o que foi indeferido pelo Juiz de primeiro grau.

Em 14/06/2016, o Recorrido requereu que fosse expedido ofícios a Receita Federal para que informasse se existe algum endereço indicado pelos Recorrentes.

Ao analisar o feito, o juiz a quo indeferiu o pedido de expedição de ofício, mas determinou que a Gestora Judicial realizasse buscas nos sistemas conveniados do TJMT.

Após, o Banco pleiteou pela citação dos Requeridos nos novos endereços localizados por meio da pesquisa anteriormente realizada. Todavia, o AR foi devolvido, em 02/08/2017, pelo motivo “END. INSUFICIENTE”.

Diante desse contexto, o Apelado pugnou, novamente, pela citação dos Apelantes por meio de edital, eis que já foram realizadas diversas buscas extrajudiciais, restando todas negativas.

O juiz de origem, em 22/02/2018, determinou a citação da parte requerida por edital, sob o fundamento de que foram esgotados os meios de citação.

Considerando a inércia dos Apelantes, a Defensoria Pública foi nomeada curadora especial, a qual apresentou contestação por negativa geral.

Encerrada a instrução, foi prolatada a sentença recorrida, na qual o Juiz
a quo
acolheu o pedido inicial.

Inconformados,
os Apelantes alegam a nulidade da citação editalícia,
vez que não houve cumprimento de todas as diligências necessárias para citação nessa modalidade.

Em que pese as alegações dos Apelantes, tem-se que a sentença objurgada não merece qualquer reparo.

Com efeito, é relevante salientar que segundo o art. 256 do Código de Processo Civil, far-se-á a citação por edital quando desconhecido ou incerto o réu; quando ignorado, incerto ou inacessível o lugar em que se encontrar; ou, nos casos expressos em lei.

Essa modalidade de citação configura medida excepcional, que só deve ser promovida após o esgotamento dos meios disponíveis para a localização do endereço do réu.

Na hipótese, os Apelantes foram citados por edital, considerando não terem sido localizados, apesar das várias tentativas já descritas, inclusive mediante consulta aos sistemas informatizados à disposição do Judiciário.

A teor do que foi apurado, depreende-se que foram esgotados os meios possíveis para a localização dos Requeridos/Apelantes, sem, porém, obter-se êxito.

Sendo assim, frustradas as tentativas de citação, tem-se como atendida a regra prevista no artigo 256 do CPC, que restringe a citação ficta ao réu desconhecido ou incerto, ou que, como acontece no caso, esteja em local ignorado, incerto ou inacessível.

Portanto, em que pesem aos argumentos dos Recorrentes, verifica-se que a citação editalícia justifica-se no vertente caso, já que esgotados todos os outros meios de localização dos Apelantes, não havendo falar em nulidade.

Neste sentido, colaciono os seguintes julgados:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – IMPUGNAÇÃO REJEITADA – NULIDADE DA CITAÇÃO EDITALÍCIA – INOCORRÊNCIA – ESGOTAMENTO VERIFICADO – PRESCRIÇÃO AFASTADA - AUSÊNCIA DE NOMEAÇÃO DE CURADOR ESPECIAL – PREJUÍZO NÃO VERIFICADO – PETIÇÕES APRESENTADAS POR ADVOGADO CONSTITUÍDO – DECISÃO AGRAVADA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

O esgotamento das tentativas de localização do executado, como aconteceu no caso, respalda a citação por edital.

A ausência de nomeação de curador especial não nulifica o ato. Precedente: REsp 772.829/RS.

“A regra do art. 9o, II, do CPC deve ser interpretada em seu sentido finalístico, qual seja, zelar pelos interesses do réu citado por edital, não se cogitando de nulidade se a falta de nomeação de curador especial não trouxe prejuízo ao executado, como no caso dos autos” (AgRg no AREsp 255.057/SP)

Principalmente porque “O reconhecimento da nulidade de atos processuais exige efetiva demonstração de prejuízo suportado pela parte interessada, em respeito ao princípio da instrumentalidade das formas (pas de nullité sans grief)”.

No caso, a parte pode apresentar impugnação à penhora, posteriormente, objeção e embargos de declaração, através de advogado constituído, não se identificando qualquer prejuízo da não nomeação do curador anteriormente.

Além disso, a parte não invocou a nulidade na primeira oportunidade que se manifestou nos autos. (TJMT 1010769-09.2019.8.11.0000, SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 15/10/2019, Publicado no DJE 22/10/2019).

APELAÇÃO - AÇÃO MONITÓRIA – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - CITAÇÃO EDITALÍCIA -

CITAÇÃO NEGATIVA ANTERIOR REALIZADA POR OFICIAL DE JUSTIA – INFORMAÇÃO DE PARADEIRO INCERTO E DESCONHECIDO PARA LOCALIZAÇÃO DO EXECUTADO - AUSÊNCIA DE NULIDADE – RECURSO PROVIDO.

Para que haja a realização de citação por edital, se faz necessário o esgotamento dos meios necessários para a localização da pessoa a ser citada. No caso, foram realizadas as diligências necessárias, restando autorizada, portanto, a citação editalícia. (TJMT 0002506-27.2014.8.11.0017, GUIOMAR TEODORO BORGES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 12/06/2019, Publicado no DJE 24/06/2019).

Portanto, ficando demonstrado que foram realizadas diversas diligências no sentido de tentar localizar os Requeridos, ora Apelantes, mas todas foram infrutíferas, mostra-se regular a citação editalícia realizada na hipótese, não havendo falar em nulidade dos atos subsequentes a esta.

Feitas essas considerações,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso e mantenho inalterada a sentença.

Nos termos do artigo 85, § 11.o, do CPC, majoro os honorários advocatícios sucumbenciais para 15% (quinze por cento) do valor da condenação.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/01/2022